Tribunal: TJBA
Processo: 8048446-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048446-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

APELADO: WILTON DE SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ENCARGOS E JUROS REMUNERATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE OUTRO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG. DESENTRANHAMENTO DAS CONTRARRAZÕES.
RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de cláusulas contratuais com pedido de tutela específica e repetição de indébito ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão de encargos e juros remuneratórios em contrato de mútuo bancário.

Sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando abusiva a taxa de juros aplicada ao contrato e determinando sua revisão para adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, rejeitando os pedidos de declaração de abusividade da capitalização de juros, devolução em dobro e indenização por danos morais.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes. O autor insurgiu-se em face da distribuição dos ônus sucumbenciais e contra o percentual fixado a título de honorários advocatícios. O banco sustentou a legalidade da taxa de juros contratada e requereu a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração da verba honorária.

Verificado vício na representação processual do Banco BMG, com ausência de poderes válidos do advogado subscritor da apelação e das contrarrazões, não sanado no prazo legal, ensejando o não conhecimento do recurso e o desentranhamento das contrarrazões.

Recurso do consumidor conhecido e desprovido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da apelação interposta pelo Banco BMG, à luz do vício de representação processual identificado; (ii) saber se o consumidor faz jus à exclusão da sucumbência recíproca e à majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O vício de representação processual na apelação do Banco BMG, não sanado no prazo fixado, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

8. Aplicável, também, o art. 76, §2º, II, do CPC ao determinar o desentranhamento das contrarrazões apresentadas por procurador sem poderes válidos.

9. Quanto à apelação do autor, não há que se falar em sucumbência mínima. A sentença julgou improcedentes diversos pedidos da inicial, o que configura sucumbência recíproca nos moldes do art. 86, caput, do CPC.

10. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, não se justificando a majoração pleiteada.

11. Jurisprudência do STJ reforça a inaplicabilidade da compensação de honorários sucumbenciais e a repartição proporcional entre as partes em caso de sucumbência recíproca: "REsp nº 2.082.582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/06/2024".

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do Banco BMG S.A. não conhecida por defeito de representação processual.

13. Determinado o desentranhamento das contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG S.A.

14. Apelação do consumidor conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A ausência de regularização da representação processual no prazo fixado nos termos do art. 76, §2º, do CPC, impede o conhecimento de apelação e enseja o desentranhamento das contrarrazões. A fixação proporcional dos encargos sucumbenciais é devida em caso de procedência parcial dos pedidos, não havendo espaço para reconhecimento de sucumbência mínima quando rejeitada parcela relevante da pretensão inicial.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 76, §2º, I e II; 85, §§2º e 14; 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

REsp nº 2.082.582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048446-40.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes BANCO BMG SA e WILTON DE SOUZA OLIVEIRA e como apeladas WILTON DE SOUZA OLIVEIRA e BANCO BMG SA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER da Apelação interposta pelo Banco BMG S.A., DETERMINAR o desentranhamento das contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG S.A. e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Wilton de Souza Oliveira, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

VII